Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de condenação pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), em que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.
II - Questão em exame:
2. A questão consiste na análise da prescrição da pretensão punitiva.
III - Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 109, inciso I, e 117, incisos I a IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e tem como causas interruptivas o recebimento da denúncia, a decisão de pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios.
4. No caso, entre a publicação do acórdão confirmatório da pronúncia (23-fevereiro-2005) e a publicação da sentença condenatória (9-junho-2025), transcorreu lapso superior a 20 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.
IV - Dispositivo:
5. Revisão Criminal julgada procedente.